Tribunal: TJES
Processo: 5009189-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009189-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MARIANA MORELLATO GARUZZE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009189-06.2024.8.08.0024.

RECORRENTE
S
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e MARIANA MORELLATO GARUZZE.

RECORRID
A:
MARIANA MORELLATO GARUZZE e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 17288166 e 17288169.

Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente MARIANA MORELLATO GARUZZE, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO FORMAÇÃO DE TURMA PRESENCIAL. RESCISÃO POR CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). COBRANÇA DE PARCELAS RESIDUAIS INCABÍVEL. NEGATIVACAO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MAJORADO PARA R$ 5.000,00. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Obrigação de Restituir valores pagos cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora que, após efetuar a sua inscrição em curso presencial e noturno de Enfermagem e adimplir duas mensalidades iniciais, foi informada de que a turma não seria formada por insuficiência de alunos matriculados.

Diante da recusa à modalidade semipresencial ofertada de forma unilateral pela instituição, a autora solicitou o cancelamento da matrícula e o respectivo reembolso, contudo, a empresa de ensino não processou devidamente o pedido administrativo, manteve a cobrança das mensalidades e incluiu ilegalmente o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito do Serasa.

A petição inicial buscou a declaração de ilegalidade das cobranças, a restituição do montante pago e a devida reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade das cobranças relativas ao curso, determinar a devolução das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2023, confirmar a tutela antecipada de exclusão dos cadastros restritivos, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 e impor multa por descumprimento da decisão liminar no valor de R$ 2.000,00.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recursos inominados: a instituição de ensino (ID 17288166) sustenta a regularidade das cobranças com base no programa de Diluição Solidária (DIS) e a ausência de descumprimento da liminar, pugnando pelo afastamento das condenações, ao passo que a consumidora (ID 17288169) requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 sob o argumento de que os prejuízos e a desorganização institucional superam o mero apontamento restritivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve falha na prestação dos serviços educacionais em razão da não disponibilização do curso na modalidade contratada; (ii) aferir a licitude das cobranças remanescentes e da negativação do nome da consumidora à luz das regras do programa de Diluição Solidária (DIS) após o pedido de cancelamento da aluna; (iii) verificar a ocorrência de efetivo descumprimento da decisão liminar apto a ensejar a manutenção da multa cominatória fixada na sentença ; e (iv) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração ou exclusão, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, restou incontroverso nos autos que a consumidora contratou curso de Enfermagem na modalidade presencial noturna, vindo a instituição a rescindir implicitamente o negócio ao deixar de formar a turma por insuficiência de alunos matriculados.

Trata-se de evidente falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, ditada pelo art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual transcrevo:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A tese defensiva calcada na regularidade das cobranças pela aplicação do programa de Diluição Solidária (DIS) não se sustenta. Se o contrato foi desfeito por culpa exclusiva da instituição de ensino, que não disponibilizou o curso nos moldes contratados, mostra-se abusiva e violadora da boa-fé objetiva a cobrança de parcelas residuais ou a antecipação de mensalidades diluídas.

Correta, portanto, a sentença ao declarar a ilegalidade das cobranças e determinar a restituição simples dos valores adimplidos em janeiro e fevereiro de 2023. De igual sorte, a manutenção da multa por descumprimento da liminar é medida que se impõe, visto que cabe ao magistrado a fixação de meios coercitivos para assegurar a utilidade do provimento judicial.

Por outro lado, no que tange ao recurso da consumidora focado na majoração da verba indenizatória, assiste-lhe parcial razão, tendo em vista que a inscrição indevida em cadastros restritivos Restritivos de Crédito configura dano moral
in re ipsa
, o qual independe de prova do prejuízo imaterial. O direito fundamental à reparação integral vem consagrado no art. 6º, VI, do CDC:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(...)VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;"

Sopesando o caráter bifronte da indenização (reparatório e pedagógico-punitivo), aliado à elevada capacidade econômica do conglomerado de ensino (YDUQS) e à recalcitrância administrativa relatada, o montante de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se acanhado.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este apto a compensar os transtornos sofridos sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER
do recurso inominado interposto pela requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

CONHECER
do recurso inominado interposto pela autora MARIANA MORELLATO GARUZZE e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença guerreada, majorando o valor fixado a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Mantenho os demais termos da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do êxito parcial de seu recurso, deixo de condenar a autora recorrente, MARIANA MORELLATO GARUZZE, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Por força do desprovimento de seu apelo, condeno a requerida recorrente, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)